Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703540-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: MARALUSSE SATURNINA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ALMERINDA MACHADO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL- ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão da Primeira Vara Cível do Guará proferida em ação de conhecimento proposta pela agravada MARALUSSE SATURNINA DO NASCIMENTO. Foi negado provimento ao recurso, por esta Sexta Turma Cível (acórdão de ID 35765622), em 30/05/2022. Os embargos de declaração foram rejeitados em 11/08/2022 (acórdão ID 38142153). A agravante apresenta petição, em 09/09/2022, na qual requer a desistência do agravo de instrumento. Afirma que “foi proferida Sentença de id. 130194992, na qual revogou a tutela de urgência e homologou a desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC”. É o relatório. DECIDO. Foi proferida sentença em 06/07/2022. A decisão revogou a tutela de urgência e homologou a desistência da ação, “bem como declarou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme com o disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC/2015”. Houve, portanto, a perda do objeto do recurso de agravo. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator